Tribunal: TJSP
Processo: 1000590-26.2024.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência recursal do autor e da corré Mercado Pago. Apelou o autor, sob os seguintes fundamentos: (a) nulidade do empréstimo consignado, ante o vício de consentimento; (b) responsabilidade solidária da parte ré; (c) majoração do valor da indenização por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência recursal do autor e da corré Mercado Pago. Apelou o autor, sob os seguintes fundamentos: (a) nulidade do empréstimo consignado, ante o vício de consentimento; (b) responsabilidade solidária da parte ré; (c) majoração do valor da indenização por danos morais. Apelou a corré Mercado Pago, em relação aos seguintes pontos: (a) ausência de responsabilidade pelo evento danoso, por se tratar de mera intermediadora de pagamentos; (b) culpa exclusiva de terceiro; (c) inexistência de danos morais indenizáveis.

VALIDADE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação, bem como o conhecimento do autor quanto à modalidade contratada. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), inclusive, pelos motivos seguintes: a) o autor aderiu ao termo de contratação com todas as informações relacionadas ao cartão de crédito consignado; b) foram obedecidos todos os procedimentos previstos para conferir regularidade à contratação, notadamente, o expresso consentimento do autor; c) há outros contratos de cartão de crédito consignado firmados, revelando habitualidade e conhecimento das modalidades de contratações; d) o autor utilizou o cartão para realização de saque.

RESPONSABILIDADE DA CORRÉ (MERCADOPAGO). Ré que não se desincumbiu do seu ônus probandi (CPC/15, art. 373, inc. II) de esclarecer a destinação da quantia constante do primeiro boleto pago pelo autor, que a tinha como beneficiária. Sobretudo, diante da alegação da preliminar de ilegitimidade passiva de ausência de participação no negócio jurídico.

5. DANO MORAL. Caracterização. O golpe sofrido pelo autor trouxe transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização por danos morais. Majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00, atendendo-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao parâmetros adotados pela Câmara julgadora.

6. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO.